Tribunal: STF
Processo: MS 39464
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. DUAS PENSÕES MILITARES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER OU DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.10.2023, por Mônica Pessoa Perlingeiro, “em face de ato do Ministro Benjamin Zymler e [d]os que o acompanharam, integrantes da 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União – TCU” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante afirma-se “pensionista do Exército Brasileiro e da Marinha do Brasil e ostenta dois vínculos de pensão militar prevista na Lei 3.765/1960, uma vez que é filha de militar da Marinha do Brasil e viúva de militar do Exército Brasileiro” (fl. 2, e-doc. 1).



    Anota que, “no final do mês de Abril/2022, a Impetrante foi notificada pela Marinha do Brasil, através da Carta 83-50/2022-SVPM/MB – Doc. 09, acerca da prolação do Acórdão 1561/2022 – TCU 1ª Câmara, que julgara ilegal a concessão da pensão instituída por JÚLIO VIDAL PESSOA, seu genitor” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “o Relator entendeu pela impossibilidade de acumular-se duas pensões militares porque o óbito do militar da Marinha, genitor da Impetrante, teria ocorrido em 2003, após o advento da MP 2215-10/2001, que extinguiu essa possibilidade. Na ocasião, não houve a observância da norma de transição fixada pelo art. 31 da própria Mp 2215-10/2001, que expressamente garantiu aos então militares os direitos da aplicação da redação original da Lei 3.765/1960, dentre eles o rol incluindo filhas de qualquer condição e a possibilidade de acumulação de duas pensões militares. Ambos os militares (instituidores) eram contribuintes de 1,5% e preenchiam o requisito da manutenção de benefícios previsto no art. 31 da MP 2215-10/2001” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta que, “ante a situação de eminente risco de redução da pensão militar ou do cancelamento de uma delas, a Impetrante apresentou à Corte de Contas o competente Pedido de Reexame, previsto no art. 48 da Lei nº 8443/92 (Doc. 12), cujo efeito suspensivo fora deferido em despacho datado de 25 de maio de 2022”, e que “o Parecer da Auditoria de Recursos da Corte de Contas opinou pelo provimento parcial do Pedido de Reexame, a fim de tornar sem efeito o item 9.3.2 do Acórdão 1561/2022, haja vista a possibilidade de percepção, pela então recorrente (ora Impetrante) das duas pensões militares” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Assevera que “o representante do Ministério Público junto ao TCU, em parecer, insistiu na tese de que ao tempo do óbito do Instituidor, 2003, estaria em vigor nova redação do art. 29 da Lei nº 3765/60, com as alterações trazidas pela Medida Provisória nº 2215-10/2001. De acordo com o parquet, a disposição contida no art. 31 da MP 2215-10/20021, que assegurou aos militares contribuintes de 1,5% a manutenção dos benefícios previstos na Lei nº 3765/60, teria seus efeitos cessados em 29 de dezembro de 2000” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Noticia que “o Ministro Benjamin Zymler, Relator, seguindo o parecer supra, deliberou por dar provimento parcial ao Pedido de Reexame interposto pela Impetrante tão somente para reconhecer a possibilidade de eventual percepção da pensão calculada sobre o posto de Almirante de Esquadra, reafirmando, contudo, a impossibilidade de percepção das duas pensões militares, devendo a interessada proceder à opção pelo benefício que considerasse mais vantajoso. No mesmo sentido votaram os demais Relatores, culminando com o Acórdão nº 10932/2023, ato coator objeto do presente mandamus” (fl. 6, 
e-doc. 1). 



    Realça que “o voto do Exmo Sr Relator mencionou a regra geral acerca da lei aplicável no tempo que é o tempus regit actum, utilizando o óbito do genitor da Impetrante transcorrido em 2003 para justificar a aplicação da redação do art. 29 da Lei nº 3765/60 com as alterações implementadas pela Medida Provisória nº 2215-10/2001” e que “tal entendimento divergiu não só da orientação do Órgão que concedeu a pensão, Marinha do Brasil, como da própria Auditoria Interna da Corte de Contas, que em mais de uma ocasião afirmaram que à pensão da Impetrante não deveria ser aplicada a redação ao tempo do óbito haja vista a contribuição, por ambos os Instituidores de pensão, da alíquota de 1,5% para a pensão militar, que nos termos do art. 31 da MP 2215-10 assegura a manutenção dos benefícios da redação original da Lei nº 3765/60, dentre eles a possibilidade de percepção de duas pensões militares na forma da alínea ‘a’ do 
art. 29” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressalta que “os militares que contribuíram com os dois descontos (7,5% + 1,5%) até o falecimento (e é esse o caso tanto para o militar instituidor da pensão da Marinha quanto para o militar instituidor da pensão do Exército) não estão sujeitos à nova redação da MP 2215-10/2001 por ser a regra de transição exceção à norma geral e, consequentemente, ao princípio de ‘o tempo rege o ato’. Por essa razão é legal a cumulação das duas pensões militares em favor da Impetrante” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o ato coator que negou registro à pensão militar da Impetrante instituída por seu genitor mostra-se, assim, eivado de ilegalidade, em clara afronta à norma aplicável, a saber, art. 29, ‘a’ da Lei nº 3765/60 em sua redação original, ante a contribuição, pelo Instituidor, de 1,5% para a pensão militar (art. 31 da MP 2215-10/2001)” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Salienta que “a tese de que a norma de transição prevista no art. 31 teria termo final em 29 de dezembro de 2000 transgride o sentido jurídico da norma, até mesmo porque o prazo estabelecido pela Medida Provisória para a renúncia, pelos militares, da contribuição de 1,5%, findou em 31 de agosto de 2001, data posterior à que a Corte de Contas procura apontar como termo final. Afinal, qual seria a utilidade d[e o] militar permanecer contribuindo com 1,5% se os benefícios cessariam antes mesmo do prazo final de opção? Trata-se de interpretação contra legem e contrária ao entendimento não só dos Órgãos responsáveis pela concessão como da própria Auditoria Interna do TCU, que em exame de mérito afirmou categoricamente que as duas pensões poderiam ser acumuladas ante a contribuição de 1,5% do Instituidor” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requer “a MEDIDA LIMINAR para determinar a imediata suspensão dos efeitos do item 9.2 do Acórdão nº 10932/2023 – TCU, 1ª Câmara, até o julgamento definitivo do presente mandamus” (fl. 16, e-doc. 1). 



    No mérito, pede “seja confirmada a medida liminar em decisão de mérito em favor da IMPETRANTE, no sentido de tornar sem efeito o item 9.2 do Acórdão 10932/2023 – TCU, 1ª Câmara, reconhecendo-se a legalidade e constitucionalidade da acumulação, por parte da Impetrante, das duas pensões militares instituídas por seu finado cônjuge e genitor, uma vez que ambos eram contribuintes de 1,5% até o óbito, o que atrai a aplicação do art. 31 da MP 2215- 10/2001, aplicando-se, por conseguinte, a redação original do art. 29, ‘a’ da Lei nº 3765/60, determinando-se o consequente registro da aludida pensão” (fl. 16, 
e-doc. 1).



    3. Em 26.10.2023, requisitei informações à autoridade apontada coatora, prestadas nos termos da seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança impetrado contra o Acórdão 
n. 10.932/2023 – TCU – 1ª Câmara, que deu provimento parcial ao pedido de reexame interposto pela Impetrante contra o Acórdão 1.561/2022 – TCU – 1ª Câmara, para manter a ilegalidade da pensão militar instituída em seu favor por seu genitor, em razão da acumulação irregular dessa pensão militar, com outra pensão militar instituída por seu cônjuge, em desacordo com o art. 29, da Lei 
n. 3.765/1960, com a redação dada pela MP 2.215-10/2001.



    1. Impossibilidade jurídica de o Supremo Tribunal Federal determinar ao TCU registrar a pensão militar concedida à Impetrante. Competência constitucional exclusiva do TCU para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal. Em caso de eventual provimento ao writ, a ordem deve se limitar à cassação do ato tido por ilegal, anulando-se todos os seus efeitos, não sendo cabível que a própria Corte Constitucional, substituindo-se ao TCU, julgue legal o ato de concessão de concessão de aposentadoria/pensão do interessado, com o fim de mandar ser ele registrado pela Corte de Contas.



    2. Legalidade e legitimidade do Acórdão n. 10.932/2023 – TCU – 1ª Câmara, o qual está devidamente fundamentado nas normas de regência e na jurisprudência mais atualizada.



    3. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora.



    4. Parecer pela denegação da segurança pretendida” (e-doc. 27).



    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança:



    “Administrativo. Mandado de Segurança. TCU. Pedido de restabelecimento de benefício de pensão por morte em decorrência do falecimento de Militar. Acumulação de pensões por morte de militar da marinha – progenitor da impetrante, e do exército – esposo da Impetrante. Impossibilidade. Parecer pela denegação da segurança” 
(e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    6. Depreende-se dos autos ser a impetrante pensionista do Exército brasileiro desde 27.7.2007, considerando o falecimento de seu cônjuge, tenente coronel reformado.



    Em 1º.12.2016, com a morte de Maria Lúcia Gonçalves Vidal Pessoa, mãe da impetrante e pensionista da marinha do brasil, por ter sido casada com capitão de mar e guerra reformado, houve a reversão da aposentadoria à impetrante, que passou a receber duas aposentadorias militares.



    Essa cumulação de pensões militares foi julgada ilegal pelo Tribunal de Contas da União, tendo sido negado o registro de aposentadoria, em acórdão com a seguinte ementa:



    “SUMÁRIO: PENSÃO MILITAR. MELHORIA DE PROVENTOS EM TRÊS POSTOS EM RELAÇÃO AO OCUPADO NA ATIVIDADE, SEM PREVISÃO LEGAL QUE AMPARE TAL BENEFÍCIO. IRREGULARIDADE QUE SE COMUNICA PARA A PENSÃO MILITAR. ACÚMULO DE DUAS PENSÕES MILITARES EM DISSONÂNCIA COM O 
ART. 29 DA LEI 3.765/1960. ILEGALIDADE DO ATO. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES” (e-doc. 21).



    Interposto recurso de reexame, foi julgado parcialmente procedente, apenas para reconhecer a possibilidade de eventual percepção da pensão calculada sobre o posto de Almirante de Esquadra, tendo sido mantido o entendimento pela impossibilidade de percepção das duas pensões militares. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PENSÃO MILITAR. FIXAÇÃO DOS PROVENTOS EM VALOR SUPERIOR ÀQUELE A QUE FARIA JUS, EM VIDA, O INSTITUIDOR. ACUMULAÇÃO DO BENEFÍCIO COM OUTRA PENSÃO MILITAR. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE REGISTRO. PEDIDO DE REEXAME. CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO DA CORREÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. NÃO APRESENTAÇÃO, TODAVIA, DE ELEMENTOS BASTANTES PARA AFASTAR O JUÍZO DE ILEGALIDADE DA ACUMULAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL” (e-doc. 15). 



    Esse o ato apontado coator.



    A impetrante sustenta que a negativa do registro da pensão está em desacordo com a legislação de regência, alegando estarem “assegurados os direitos dos dois militares de instituir pensão concorrente entre Marinha e Exército por se tratar de um dos direitos da Lei 3.765/1960 assegurado pela regra de transição do art. 31 da própria MP que restringiu ou extinguiu tais direitos, uma vez que ambos os Instituidores optaram pela manutenção desses direitos na medida que contribuíram até seu falecimento com os descontos de 1,5% previstos no art 31. da MP 2215-10/2001”.



    7. No caso, o registro de pensão em favor da impetrante foi negado, sob estes fundamentos:



    “Trata-se de ato de concessão de pensão militar (reversão) emitido pelo Comando da Marinha e instituído pelo ex-militar Júlio Sergio Vidal Pessôa em favor da beneficiária Mônica Pessôa Perlingeiro (filha).



    2. A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais do TCU (Sefip), na instrução de peça, propõe considerar ilegal a concessão em epígrafe com base na seguinte fundamentação: Pela leitura do ato de concessão militar, ATO 10637508-07-2014-000445-8, verifica-se que o instituidor foi inicialmente reformado por incapacidade definitiva com proventos com base no soldo de Almirante de Esquadra, sendo oportuno informar que quando na ativa o militar era Capitão de Mar e Guerra e recebia proventos de Contra-Almirante. Pelas informações contidas em todos os atos deste instituidor na base deste TCU, não verifica-se o motivo pelo qual o instituidor passou a receber 02 postos acima por ocasião de sua reforma por incapacidade (Almirante de Esquadra) e não apenas 01 posto acima (Vice-Almirante). Dessa forma, entende-se que a reforma foi majorada irregularmente em 02 postos, fato que repercute sobre a pensão militar em tela.



    3. No parecer de peça 7, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) manifestou-se de acordo com a proposição da unidade técnica (peça 7).



    4. Registro minha concordância com a proposta formulada no âmbito da Sefip, aquiescida pelo MPTCU, razão pela qual acolho o parecer de peça 5 por seus próprios fundamentos, sem prejuízo de trazer à baila outra irregularidade que não foi mencionada nos pareceres precedentes e que também macula a concessão.



    5. De início, observo, a partir das informações contidas no ato Sisac 10637508-07-2014-000445-8, que o instituidor Júlio Sergio Vidal Pessôa, nascido em 29/3/1931 passou para a reserva remunerada em 29/11/1976, ocupando, na ocasião, o posto de Capitão de Mar e Guerra. Naquela data, como contava mais de 30 anos de serviço, os proventos do instituidor foram calculados com base em um posto acima em relação ao que ele ocupava na atividade (Contra-Almirante). Em 6/12/1994, momento em que tinha 63 anos e 8 meses de idade (antes da idade limite para a reforma no posto, que seria 64 anos), o ex-militar foi reformado por incapacidade, ganhando o direto à nova melhoria em seus proventos, que deveriam ter sido calculados considerando mais um posto acima (Vice-Almirante). Destaco que, no caso dos autos, a reforma por incapacidade se deu enquanto o 
ex-militar ainda estava na reserva.



    6. Ocorre que o sobredito ato de reforma consignou o posto de Almirante de Esquadra, consubstanciando nova melhoria como base para os proventos do instituidor sem que existisse fundamentação legal para tanto. Portanto, a referida irregularidade, ao se comunicar para o ato de pensão, macula o registro.



    7. Além da irregularidade apontada, outra ilegalidade não destacada nos pareceres precedentes macula a pensão militar em comento. É que, ao verificar os benefícios percebidos pela Sra. Mônica Pessôa Perlingeiro, habilitada na condição de filha do instituidor, observei que a referida pensionista percebe duas pensões militares: (i) uma instituída por seu cônjuge, Raul Biangolino Perlingeiro, com proventos de General de Brigada; e (ii) a presente concessão, instituída por seu pai, com proventos de Almirante de Esquadra.



    8. Vale mencionar que o art. 29 da Lei 3.765/1960, até a alteração promovida pela Medida Provisória 2.215/2001, permitia o acúmulo de duas pensões militares. Senão vejamos a redação original do art. 29 da norma mencionada: Art 29. É permitida a acumulação: a) de duas pensões militares; b) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil.



    9. Ocorre que, após a referida Medida Provisória, cuja vigência se deu em 1/9/2001, o texto do art. 29 foi alterado, passando a ter o seguinte teor: Art. 29. É permitida a acumulação: I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.



    10. É nítido que a nova redação do art. 29 da Lei de Pensões Militares excluiu a possibilidade de percepção concomitante de duas pensões militares. Portanto, considerando que o falecimento do 
Sr. Júlio Sérgio Vidal Pessôa se deu em 24/8/2003, portanto quase dois anos depois do novo texto do art. 29, é esse novo texto a regra que deve ser observada para fins de acumulação de pensões.



    11. É nesse sentido a jurisprudência pátria. Senão vejamos:



    (...)



    12. Ilegal, pois, a presente concessão.



    13. É oportuno dizer que a pensionista interessada poderá escolher o benefício que lhe for mais vantajoso e nesse sentido deve ser expedido esclarecimento à Sra. Mônica Pessôa Perlingeiro.



    14. Por fim, destaco que o ato inquinado deu entrada nesta Corte de Contas em 21/7/2017, portanto, há menos de cinco anos, situação que permite a apreciação por esta Corte de Contas.



    Ante o exposto, voto para que seja adotada a minuta de acórdão que ora trago ao exame deste Colegiado” (e-doc. 21, grifos nossos).



    8. Não se comprova, na espécie, tenha o ato apontado coator agravado qualquer direito líquido e certo da impetrante, a autorizar a concessão da ordem nos termos dos pedidos formulados na petição inicial.



    A norma originária do art. 29 da Lei n. 3.165/1960, que dispõe sobre as pensões militares, permitia a acumulação de pensões, nos seguintes termos:



    “Art. 29. É permitida a acumulação:



    I – de duas pensões militares;



    II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal”



    A alteração legislativa decorrente da promulgação da Medida Provisória n. 2.215-10/2001 inovou o art. 29 da Lei n. 3.165/1960, que passou a ser a seguinte:



    “Art. 29. É permitida a acumulação: 



    I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria;



    II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal”.



    Nesse sentido, desde 31.8.2001, não é mais possível a cumulação de duas pensões militares.



    O legislador estabeleceu, entretanto, regra de transição para garantir a segurança jurídica daqueles que recebiam duas pensões militares. Consta no art. 31 da Medida Provisória n. 2.215-10/2001:



    “Art. 31. Fica assegurada aos atuais militares, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento das parcelas constantes do art. 10 desta Medida Provisória, a manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.165, de 1960, até 29 de dezembro de 2000.



    § 1º (revogado)



    § 2º Os beneficiários diretos ou por futura reversão das pensionistas são também destinatários da manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.165, de 1960, até 29 de dezembro de 2000” (grifos nossos).



    No caso, a regra de transição não se aplica à impetrante. No julgamento do recurso de reexame, o Tribunal de Contas da União afastou a tese de que a administrada teria, ao acúmulo de duas pensões militares, nos termos do voto do Relator, Ministro Benjamin Zymler:



    “No que tange à acumulação de pensões militares, por outro lado, não há o que reparar no acórdão atacado.



    23. Com efeito, tendo o instituidor falecido em 2003, a disciplina aplicável é a prevista no art. 29 da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela MP 2.215-10/2001 (grifei):



    ‘Art. 29. É permitida a acumulação: I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.’



    24. É certo que a própria Medida Provisória 2.215-10/2001 estabeleceu, em seu art. 31, uma exceção à máxima do tempus regit actum. No entanto, na exata dicção do dispositivo, a exceção se restringiu aos ‘benefícios’ e aos ‘beneficiários’ da sistemática anterior, não alcançando, naturalmente, as condicionantes para seu usufruto (grifei): ‘Art. 31. Fica assegurada aos atuais militares, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento das parcelas constantes do art. 10 desta Medida Provisória, a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000. § 1º [revogado] § 2º Os beneficiários diretos ou por futura reversão das pensionistas são também destinatários da manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000.’



    25. Ora, nos contextos previdenciário e assistencial – caso da Lei 3.765/1965, inserida no chamado ‘Sistema de Proteção Social dos Militares’ –, o conceito de ‘benefício’ é bem assentado, quer na legislação, quer na doutrina e na jurisprudência: trata-se da quantia, em si mesma, paga em pecúnia àqueles que cumprem os requisitos próprios de habilitação. Note-se, a título ilustrativo, a redação do 
art. 18 da Lei 8.213/1991 (Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social; grifei): ‘Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:



    I - quanto ao segurado:



    a) aposentadoria por invalidez;



    b) aposentadoria por idade;



    c) aposentadoria por tempo de contribuição;



    d) aposentadoria especial;



    e) auxílio-doença;



    f) salário-família;



    g) salário-maternidade;



    h) auxílio-acidente;



    II - quanto ao dependente:



    a) pensão por morte; 



    b) auxílio-reclusão; 



    III - quanto ao segurado e dependente:



    a) [revogado]



    b) serviço social;



    c) reabilitação profissional.’



    26. Na realidade, a própria Constituição, no § 6º de seu art. 40, deixa evidente que uma coisa são os ‘benefícios previdenciários’; outra, bem diferente, as ‘vedações, regras e condições para [sua] acumulação’:



    Art. 40 [...]..................................................................................... 
............................................



    § 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social.’



    27. Destarte, conferir, no âmbito do Sistema de Proteção Social dos Militares, uma acepção larga e absolutamente incomum, no contexto, à palavra ‘benefícios’, como quer a recorrente, de modo que a regra excepcional de transição estipulada no art. 31 da Medida Provisória alcance a integralidade do disciplinamento mais vantajoso previsto no regime jurídico anterior, implica patente desvirtuamento da mens legis. Aliás, fosse assim, nem mesmo seriam aplicáveis às ‘filhas não inválidas pensionistas vitalícias’ as disposições da mais recente Lei 13.954/2019, que, alterando o art. 3º-A da Lei 3.765/1960, estabelece (grifei):



    ‘Art. 3º-A. A contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar.



    § 1º A alíquota de contribuição para a pensão militar é de sete e meio por cento. § 2º A alíquota referida no § 1º deste artigo será: I - de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2020; II - de 10,5% (dez e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2021. § 3º A partir de 1º de janeiro de 2020, além da alíquota prevista no § 1º e dos acréscimos de que trata o § 2º deste artigo, contribuirão extraordinariamente para a pensão militar os seguintes pensionistas, conforme estas alíquotas: I - 3% (três por cento), as filhas não inválidas pensionistas vitalícias; II - 1,5% (um e meio por cento), os pensionistas, excetuadas as filhas não inválidas pensionistas vitalícias, cujo instituidor tenha falecido a partir de 29 de dezembro de 2000 e optado em vida pelo pagamento da contribuição prevista no art. 31 da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001.’



    28. Note-se que, a par de elevar a alíquota fixada no regramento anterior (7,5%), a Lei 13.954/2019 ainda criou uma contribuição adicional específica para as filhas não inválidas (3%), algo que não seria possível se as beneficiárias tivessem direito a todas as condições mais vantajosas previstas na redação original da Lei 3.765/1960.



    29. Nego, pois, nessa parte, provimento ao pedido de reexame.



    30. Em suma, assiste à sra. Mônica Pessoa Perlingeiro o direito à pensão militar deixada por seu pai, calculada sobre o posto de Almirante de Esquadra; o benefício, todavia, não pode ser cumulado com a outra pensão militar, instituída por seu falecido marido, devendo a interessada, assim, optar pelo benefício que considerar mais vantajoso.



    Diante do exposto, voto no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto a este Colegiado” (e-doc. 15). 



    9. Não há, na espécie, demonstração de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão do Tribunal de Contas da União, que atuou nos limites de sua competência constitucional, aplicando as normas de regência, para julgar ilegal a concessão de aposentadoria da impetrante, negando-lhe o registro.



    Como assentado pela autoridade apontada coatora, o instituidor da pensão da impetrante morreu após 29.12.2000, data limite para manutenção dos benefícios aos militares e pensionistas prevista na norma de transição posta no art. 31 da Medida Provisória n. 2.215-10/2001, não fazendo jus a administrada à acumulação das pensões militares.



    10. Ausente, portanto, no caso, demonstração de direito da impetrante, menos ainda de que pudesse ser qualificado como líquido e certo, tampouco comprovação da prática de ilegalidade ou abuso de poder a tisnar o ato questionado. Falta, assim, base jurídica para o seguimento regular da presente impetração, que, nos termos da legislação vigente, há de ser indeferida. 



    11. Pelo exposto, inexistentes as condições da ação, como sejam, a prática comprovada de plano de ilegalidade ou abuso de poder no cometimento do ato apontado como coator, direito da impetrante tisnado pela conduta questionada ou que pudesse ser adjetivado de líquido e certo (inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República), indefiro o mandado de segurança (art. 10 c/c art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora